Tribunal: CARF
Processo: 10880.936074/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936074/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 10 DA IN No
600/2005. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou
compensação, uma vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.
INDÍCIOS
DE
PAGAMENTO
A
MAIOR.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO.
Havendo indícios de pagamento indevido ou a maior, que não tenha sido
computado no saldo negativo do período, deve a Receita Federal verificar
minuciosamente a existência do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF no 84 e reconhecer a possibilidade de formação
de indébito, bem como da necessidade de ser analisada e considerada as declarações retificadoras
apresentadas no processo e demais documentos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936074/2009-18
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936074/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-61.579, de 18 de setembro
de 2014, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a declaração de
compensação, fls. 02 a 05 (PER/DCOMP no 14566.56180.290705.1.3.04- 4573), na
qual pleiteia a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ – código 2362, referente ao período de apuração 30/12/2004.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 08 o contribuinte foi cientificado, em 18/05/2009
(fls. 09), de que “Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na redução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período” 3. Em razão do acima descrito não foi homologada a
compensação pleiteada, restando indevidamente compensado o débito de R$ 33.246,22
(valor principal).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou, em 17/06/2009, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 10 a 13, informando e argumentando, em apertada síntese o
seguinte:
4.1 Não se trata de saldo negativo do valor do IRPJ em decorrência de valores
recolhidos a titulo de estimativa mensal, imputável ao IRPJ ou CSLL devida no ano
calendário ou ao saldo negativo do período, mas sim de recolhimento indevido,
decorrente de pagamento a maior do valor corretamente apurado a este titulo.
4.2 Apurou estimativa mensal de IRPJ, em novembro de 2004, no valor de R$
332.873,47, conforme DCTF retificadora (doc. 02) entregue em 20/03/2007, muito
antes da emissão do despacho decisório e recolheu via DARF o valor de R$ 363.214,10,
gerando assim um saldo recolhido a maior de R$ 30.325,84, o qual atualizado
corresponderia ao crédito utilizado na compensação pleiteada.
4.3 A Jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de não haver limitação para
compensação com crédito de estimativa mensal paga a maior do que o devido, conforme
ementário colacionado.
4.4 Caso persistissem dúvidas quanto à correta apuração do IRPJ referente ao mês de
novembro de 2004, caberia à DERAT/SPO diligenciar ao estabelecimento do
requerente, como determina o artigo 24 da IN SRF no 600/2005 e não simplesmente
deixar de homologar a compensação declarada.
4.5 Por fim requer seja reformado o despacho decisório reconhecendo o direito
creditório em sua totalidade e homologando a compensação declarada.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936074/2009-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/12/2004
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Não se reconhece o direito creditório de suposto pagamento indevido ou a maior
efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ quando é possível inferir das declarações
apresentadas que o contribuinte tenha utilizado a eventual diferença no cômputo do
saldo negativo apurado no mesmo ano calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SPO, através de ciência por
abertura de mensagem, no dia 25/09/2015 (sexta-feira) e apresentou recurso voluntário no dia
22/10/2015 (quinta-feira), destacando em síntese o que segue:
(i)
A Recorrente defendeu a possibilidade de compensação do valor pago a
maior ou indevido de estimativa, trazendo ao recurso voluntário decisões do CARF e da Receita
Federal, bem como destacou a Súmula CARF no 84.
(ii)
Em relação à existência do direito creditório, a Recorrente esclareceu que,
embora tenha apurado por estimativa mensal em novembro de 2014 o saldo a pagar de IRPJ no
valor de R$ 366.094,80 (sendo R$ 332.873,47 de imposto efetivamente devido e R$ 33.221,33
de parcela suspensa nos autos do Mandado de Segurança no 97.0005179-0), conforme descrito na
DCTF retificadora apresentada aos 20/03/2007, antes do despacho decisório, afirma ter recolhido
via DARF a importância de R$ 363.214,10, gerando um saldo recolhido a maior no valor de R$
30.325,84;
(iii) Afirma que o saldo negativo gerado no período não está incluído o
recolhimento a maior de novembro no importe de R$ 33.302,02 e junta ao recurso voluntário
planilha para comprovar o cálculo bem como apresenta comparativo da DIPJ Ficha 12 A no
recurso nos moldes abaixo:

(iv) Declara a Recorrente que, caso houvesse dúvida quanto à correção da
apuração do IRPJ em relação à estimativa mensal do mês de novembro de 2004 na DCTF
retificadora, deveria ter sido determinada diligência/ perícia conforme previsto no art. 74 da IN
RFB no 1300/2012 e no art. 18 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936074/2009-18

(v) Por fim, requer o provimento do recurso voluntário, reformando o Acórdão
recorrido.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário planilha de estimativa mensal de IRPJ.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega possuir crédito de pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ, no
valor de R$ 30.340,63. Tal crédito foi apontado no Per/Dcomp inicial de no
22716.69364.280205.1.3.04-7394.
O despacho decisório negou a homologação da compensação sob o fundamento
de improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso voluntário, a
Recorrente defende tratar-se o crédito de pagamento indevido ou a maior no mês de novembro
de 2004 e não de saldo negativo de IRPJ.
Neste sentido, afirma que, muito embora tenha apurado por estimativa mensal em
Novembro de 2004, o saldo a pagar do IRPJ no valor de R$ 366.094,80 (sendo R$ 332.873,47 de
imposto efetivamente devido e R$ 33.221,33 de parcela suspensa nos autos do Mandado de
Segurança no 97.0005179-0), conforme demonstrado na DCTF (retificadora) entregue e
processada em 20/03/2007 (e-fls. 52), antes da prolação do r. despacho decisório (emitido em
11/05/2009) , recolheu via DARF o valor de R$ 363.214,10 (e-fls 60), gerando saldo recolhido a
maior a este título no valor de R$ 30.325,84.
A partir da DCTF retificadora apresentada, bem como da planilha demonstrada
pela Recorrente no recurso voluntário, vê-se que, de fato, há indícios de trata-se de pagamento
indevido ou a maior, o qual não teria sido computado para apuração do saldo negativo do
período. Tal fato, por conseguinte, deve ser devidamente analisado pela DRF de origem.

Não obstante os indícios de verossimilhança das alegações da Recorrente, o
acórdão recorrido também negou provimento à manifestação de inconformidade em razão do art.
10 da IN SRF no 460/2004 (reproduzido na IN no 600/2005), defendendo que os valores pagos
indevidamente ou a maior a título de estimativa somente poderá ser utilizado na dedução do IRPJ
devido ao final do período de apuração correspondente.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936074/2009-18

No que tange ao argumento referente à inaplicabilidade do disposto no art. 10 da
IN SRF 460/2004, assiste razão à Recorrente. O art. 10o da Instrução Normativa n° 460/04
(reproduzido na IN 600/05) foi revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu
a vedação quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária
de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o
período de apuração, desde que reste comprovado a existência de erro de fato na apuração da
base de cálculo do imposto.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado do valor de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada, pode ser analisado,
uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no 84).
Assim, uma vez constatado o recolhimento indevido ou a maior, como nos caso
dos autos, no qual, pelas alegações da Recorrente e das provas carreadas aos autos, houve erro no
recolhimento, caberia a repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de
apuração ou a apuração de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdãos abaixo:
Acórdão: 1301-002.414 Número do Processo: 10880.684723/2009-90 Data de
Publicação: 19/06/2017 Contribuinte: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP Relator(a): JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do
fato gerador: 31/01/2007 ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANALISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação pelos colegiados anteriores
restringiram-se a aspectos preliminares, como a impossibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte. Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar
a preliminar com base na súmula CARF no 84 e devolver os autos à unidade de origem
para que prossiga na análise da liquidez, certeza e suficiência do direito creditório
alegado.
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936074/2009-18

para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, bem como das retificações às
declarações que foram apresentadas pela Recorrente, bem como com os registros internos da
RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF competente.
Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário,
devendo ser aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a possibilidade de formação de
indébito, bem como da necessidade de ser analisada e considerada as declarações retificadoras
apresentadas no processo e demais documentos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital